Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702865-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. AGRAVADO: CLINICA VITA ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, SIN – SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S/A, em face da decisão de Id 180750279 (origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido em face de CLINICA VITA ODONTOLOGIA EIRELI, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios empresas de telecomunicações e aplicativos como Netflix, Ifood e Uber para indicação de contas bancárias e cartões de pagamento. O credor agravante aduz (Id 55288522) que realizou todas as diligências possíveis no intuito de localizar bens de propriedade da agravada sem sucesso. Argumenta que a expedição de ofícios requerida garantiria um mecanismo de busca de bens atualizados e eficaz em nome da devedora. Argumenta que tribunais de justiça comuns e trabalhistas tem admitido tal medida como meio de busca de bens para satisfazer crédito em caso de tentativas frustradas. Junta precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aduz a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal e/ou efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrado a probabilidade de êxito do recurso. Ao final, pleiteia a concessão da a efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição de ofício às empresas indicadas para identificação de meios de pagamento de titularidade da parte devedora. Preparo regular (Ids 55288530 e 55288531). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o a plausibilidade do direito, pois a expedição de ofícios demandaria o tratamento por terceiros de dados bancários/financeiros do devedor, o que deve ser visto com bastante cautela. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de plausibilidade do direito e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora